Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-76.2018.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2019-12-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Acidente de veículo, decorrente de queda em Buraco na pista – Deslocamento da competência para julgamento destas matérias a uma das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III. 15, da Resolução 623/13 - Declinação de competência – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público e Corte – Dúvida de competência entre Seções de

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Acidente de veículo, decorrente de queda em Buraco na pista – Deslocamento da competência para julgamento destas matérias a uma das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III. 15, da Resolução 623/13 - Declinação de competência – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público e Corte – Dúvida de competência entre Seções de Direito Privado e Direito Público a ser dirimida pelo Órgão Especial (art. 200, do RITJSP) - Recurso não conhecido, com SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA, com determinação de remessa dos autos ao C. Órgão Especial.